Tribunal: TJSP
Processo: 0001867-13.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estupro de vulnerável e Artigo 232 da Lei 8.069/1990 – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos infantis que devem prevalecer - Condenação mantida – Penas bem dosadas – Readequação do regime prisional fixado para o delito descrito no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001867-13.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ANTONIO ROBERTO ZANELATO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001867-13.2018.8.26.0482 -Voto no 2983
2
VOTO no 2983
Apelação Criminal no 0001867-13.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente 2a Vara Criminal
Apelante: Antônio Roberto Zanelato
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Direito: Dr. João Pedro Bressane de Paula Barbosa
APELAÇÃO CRIMINAL Estupro de vulnerável e Artigo
232 da Lei 8.069/1990
Materialidade e autoria
comprovadas Depoimentos infantis que devem prevalecer
- Condenação mantida Penas bem dosadas Readequação
do regime prisional fixado para o delito descrito no artigo
232 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Recurso
defensivo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ANTÔNIO
ROBERTO ZANELATO contra a r. sentença de fls. 217/225, que o
declarou incurso no artigo 217-A, caput, c.c. o artigo 226, II, ambos do
Código Penal e no artigo 232 da Lei 8.069/1990 Estatuto da Criança e
Adolescente, condenando-o, respectivamente, à pena de 12 (doze) anos
de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, ambos em regime fechado.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 231/234),
sustentando a necessidade de absolvição, por insuficiência probatória,
nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, postula, a redução da pena, o direito de recorrer em
liberdade e a substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001867-13.2018.8.26.0482 -Voto no 2983
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
(fls. 239/241).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 252/259).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no início do ano de
2017, em horário incerto, na residência localizada na Rua Carmem
Monteiro de Barros, no 175, Cj. Hab. Ana Jacinta, na cidade e Comarca
de Presidente Prudente, o ora apelante ANTÔNIO ROBERTO
ZANELATO, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal
com I.V.S.C. e B.S.M., crianças com 11 anos de idade à época dos fatos.
Consta ainda que, em datas, locais e horários desconhecidos, praticou
atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima L.L.S.S.,
criança com três anos de idade, à época dos fatos. Consta por fim que,
no dia 20 de dezembro de 2017, em horário incerto, na Rua Enock
Pereira de Souza, no 410, na cidade e Comarca de Presidente Prudente, o
apelante, submeteu a constrangimento a vítima A.J.V.S.S., criança com
oito anos de idade, que estava sob sua vigilância. Segundo se apurou, o
apelante é casado com a avó das vítimas I.V.S.C. e L.L.S.S. (irmãs),
possuindo, também, parentesco com a vítima A.J.V.S.S..
O apelante foi absolvido das imputações
perpetradas contra as vítimas L.L.S.S. e B.S.M., restando plenamente
demonstrado o estupro cometido contra a vítima I.V.S.C. e o
constrangimento a que submeteu A.J.V.S.S.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001867-13.2018.8.26.0482 -Voto no 2983
4
Ab initio, constata-se que o apelante respondeu
ao processo em liberdade e, na sentença condenatória, foi-lhe deferido o
direito de recorrer em liberdade. Assim, não há que se cogitar na análise
do pleito defensivo no sentido do réu recorrer em liberdade, uma vez
que, repita-se, o apelante permanece em liberdade até a presente data.
No mais, a solução condenatória merece ser
mantida, com reparo tão somente, quanto ao regime imposto na pena de
detenção.
O acusado, nas duas oportunidades em que foi
ouvido, negou totalmente os fatos. Esclareceu que, em uma festa de fim
de ano a família estava toda reunida, sendo que, em determinado
momento, estava na piscina, dando uma “cambalhota” na ofendida
I.V.S.C, porém, sem conotação de atos libidinosos e em relação à
B.S.M., nem, encostou na menina. A família estava presente no
momento. Tinha muitas pessoas dentro da piscina. É avô da I.V.S.C,
pois é casado com a avó dela. Nega que tenha observado as ofendidas
I.V.S.C e A.C.O. tomando banho, acreditando, que possa ter passado
perto do banheiro e as meninas o escutaram conversando, mas não olhou
para dentro. Relatou que, quanto à acusação relativa a A.J.V.S.S, de que
teria exposto seu órgão genital ereto à vítima, dizendo para a mesma
“olha aqui”, novamente negou estes fatos, afirmando que, no dia, estava
assistindo televisão (pegadinhas do programa do Silvio Santos) e, nesse
programa, aparecia algumas cenas, com “nádegas” das pessoas. A
criança então lhe falou que tinha olhado pelo “buraco” do banheiro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001867-13.2018.8.26.0482 -Voto no 2983
5
tinha visto o pênis do pai dela. Não sabe os motivos das acusações.
Disse que na época dos fatos, Tatiane, mãe de I.V.S.C, passava por
dificuldades financeiras e, inclusive, mora em uma casa de sua
propriedade até o momento. Afirma que não sabe realmente o motivo
das acusações e vive em paz na família.
Ocorre que a versão do réu, além de não
amparada por qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova
colhida na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da
ampla defesa.

Com efeito, a ofendida I.V.S.C., ouvida em
juízo, afirmou que é amiga da ofendida B.S.M. e prima da criança
A.J.V.S.S. Esclareceu que o apelante é casado com sua avó, mas não
gostava de conversar com ele, mas como pertencem ao mesmo núcleo
familiar, mantinha contato, buscando evitar a sua companhia. Narrou
que, durante um churrasco na residência da família, ela e a prima A.C.O.
estavam brincando na piscina e decidiram tomar banho. Foram para o
banheiro, quando percebeu que o acusado tentou forçar a janela para
observá-las. Se abaixaram, escondendo-se e, após retornaram à janela
para o local. Não contou para ninguém, por medo que não acreditassem.
Em outra oportunidade, estava na piscina com sua amiga B.S.M. e o réu
começou a passar a mão pelos seus corpos. Tentavam se afastar, mas,
mesmo assim, o acusado se aproximava novamente, até o momento que
saíram da piscina, pois não aguentavam mais as investidas. Combinaram
que a cada vez que o acusado se aproximasse, fariam um sinal com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001867-13.2018.8.26.0482 -Voto no 2983
6
mãos, para se esquivarem. Diante disso, ainda conversaram e
combinaram de não contar para ninguém, por medo. Afirmou que essas
investidas não eram brincadeiras. Resolveu contar os fatos para a mãe,
pois não estava aguentando mais ficar dentro de casa, além de saber que
as outras meninas estavam passando pela mesma situação que ela.
Aduziu que seus pais a apoiaram muito e, na atualidade, não mantém
contato com o acusado. (fls. 197 SAJ)
Por sua vez, a ofendida B.S.M., relatou em
juízo que é amiga das ofendidas e, na data dos fatos, estava com a
família reunida na casa da Tatiane, mãe da ofendida I.V.S.C. Estavam
em um lado da piscina e o réu do outro lado. O acusado buscava a todo
momento ficar próximo delas, na tentativa de passar a mão no corpo de
sua amiga e tentavam se esquivar. Afirmou que o acusado não passou a
mão em seu corpo. Foi lhe confidenciado pela amiga que o réu, tentava
passar a mão em seu corpo. Diante disso, combinaram um sinal, para
que quando o acusado se aproximasse, buscando se desvencilhar dele.
Continuou a frequentar a casa da família, mas não mais presenciou fatos
semelhantes. Havia mais adultos presentes no local no dia.
A ofendida A.J.V.S.S., disse que o acusado é
casado com a sua tia “Beth”. Contou que estava na residência do
acusado e a mãe estava conversando com a sua “tia Beth”. Esclareceu
que, estava na sala com o acusado, assistindo televisão e, em certo
momento, xingou “o homem da televisão”. Disse que o apelante então,
abaixou as calças e mandou que ela olhasse, sendo que olhou e saiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001867-13.2018.8.26.0482 -Voto no 2983
7
correndo, contando para sua genitora o ocorrido.
Por sua vez, a testemunha A.C.O., declarou
que o acusado é seu tio, sendo as vítimas I.V.S.C. e A.J.V.S.S. suas
primas. Contou que, em certa ocasião, estava na piscina com sua prima
I.V.S.C., quando começou a chover e resolveram ir tomar banho.
Afirmou que em certo momento, sua prima mandou que ela se
abaixasse, pois teria alguém vindo. Ficou assustada e se agachou, mas
não viu ninguém, bem como sua prima não lhe contou quem estava ali.
Ficou sabendo dos fatos depois. Aduziu que o réu não lhe disse nada.

Por sua vez, a testemunha Tatiane Cristina de
Souza Santos, genitora da vítima I.V.S.C., declarou que o acusado é
casado com sua mãe. Sobre os fatos, narrou que aproximadamente uma
semana depois do Natal, ao chegar de seu trabalho, notou que a ofendida
tinha arrumado as malas, dizendo que ia embora da residência. Como a
depoente é separada do pai da ofendida, estranhou o fato, pois havia
muitas malas, não condizentes para apenas para passar o Ano Novo. Foi
conversar com a filha para tentar entender o que estava acontecendo,
porém, a ofendida disse apenas que iria morar com o pai. Ficou muito
chateada, chegando inclusive a brigar com a vítima, pois não tinha
motivos para ela ir embora. A ofendida foi para o quarto e a chamou,
porém estava muito nervosa com a situação e lhe disse para sair do
quarto para conversar. Ao sair do quarto, observou que a vítima estava
chorando e nesse momento, com muito medo, contou à depoente que o
acusado havia mexido com ela. Ficou transtornada e chamou sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001867-13.2018.8.26.0482 -Voto no 2983
8
vizinha. A ofendida começou a relatar que não era a primeira vez que os
fatos aconteciam. Disse que conforme relatado pela vítima, a primeira
vez foi em uma confraternização da família em sua residência e o réu,
tentava observar pela janela do banheiro a menina tomando banho. Em
outra oportunidade, também em uma confraternização, os fatos foram
dentro da piscina, acompanhada com B.S.M., inclusive combinaram
uma espécie de sinal, qual seja, “bater palmas”, quando notassem a
aproximação do acusado. Aduziu que nos fatos relativos ao banheiro,
estava acompanhada de A.C.O. Indagou à vítima, se não havia nenhum
engano, se não estava enganada dos atos do acusado, porém a vítima
estava muito segura das acusações. Afirmou que não houve nenhum
contato físico de conjunção carnal do acusado com a vítima. Contou que
certa vez, segundo o relato da filha, o réu ofereceu R$50,00 para a
ofendida tirar a roupa, para que ele pudesse vê-la nua. Percebeu que a
filha resistia em ir para a casa da avó, mas acreditou que era porque sua
mãe tem alguns problemas, briga com os familiares por qualquer
motivo, então achou que era esse o motivo da resistência. Afirmou que,
no dia dos fatos, dentro da piscina, o acusado passou a mão nas nádegas
e seios da vítima. Relatou que possuía outra filha de cinco anos de idade,
que não permite que ninguém cuide de sua higiene pessoal e acreditou
essa reação estava relacionada a uma infecção urinária que a criança
teve, mas quando os fatos vieram à tona, passou a inquiri-la de forma
bem sutil, sobre o avô. Perguntou se ela gostava de ir para a casa da avó,
se ela brincava com o avô, até que questionada se o acusado havia
colocado a mão em sua “periquita”, respondeu afirmativamente. Ao
tentar realizar o exame de corpo de delito da menor, não foi possível,
tendo em vista que a criança não permitiu que o médico se aproximasse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001867-13.2018.8.26.0482 -Voto no 2983
9
Contou ainda, que a criança L.L.S.S., ficou alguns dias na casa da avó,
quando precisou fazer uma viagem, porém a vítima I.V.S.C. ficou dois
dias na residência do acusado, mas depois foi para a casa do pai.
Afirmou que a sua filha menor, nunca reclamou e não tem medo do
acusado. Declarou que a ofendida I.V.S.C., não tem a sexualidade
avançada, nem tampouco tem o hábito de mentir, inclusive sendo uma
boa aluna e não causando problemas. Aduziu que o acusado confessou
os fatos para a sua genitora, Elisabeth, atribuindo à bebida a prática dos
delitos, além de se tratar apenas de atos carinhosos. Não pode confirmar
a veracidade, mas, posteriormente, soube de vizinhos que o acusado
anteriormente havia praticado abusos com outras pessoas. No mais,
deixou consignado que não havia nenhum desentendimento pessoal com
o acusado, ao contrário, ele sempre foi pessoa muito querida por ela e
pelos familiares e, por esse motivo, ficou extremamente abalada com a
situação. Por fim, relata que conversou com o acusado e o perdoou.
Esse o contexto probatório.
Deve-se observar que, deveras, atos de cunho
sexual, são cometidos na clandestinidade e raramente presenciados por
testemunhas, o que indica a pertinência de se prestigiarem as palavras da
vítima (no caso concreto corroboradas, também, pelo depoimento de sua
genitora e demais testemunhas).
Na linha do exposto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001867-13.2018.8.26.0482 -Voto no 2983
10
“Neste passo, a palavra da vítima, em casos como o dos autos,
assume papel preponderante e goza da presunção de veracidade, assumindo
especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não
sendo crível à condição humana que alguém incrimine inocente - quão mais
pela idade da vítima daí porque seu relato ser merecedor de todo o crédito,
mesmo porque amparado pelo conjunto probatório. Acrescente-se ainda que
crimes desta natureza são costumeiramente praticados às escondidas, o que
revela deva se imprimir maior credibilidade à palavra das vítimas quando
esta se apresenta firme e em harmonia com o restante da prova”. (Apelação
no 9175110-45.2009.8.26.0000, Rel. Des. Newton Neves, j. em 10.08.2010).
“A palavra da vítima reveste-se de grande valor em crimes
sexuais, ainda mais, quando corroborada por outros elementos de convicção,
como a prova testemunhal, sendo assim, inviável a absolvição”. (Apelação no
0030560-86.2011.8.26.0050, Rel. Des. J. Martins, j. em 19.09.203).
Da mesma forma tem decidido o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento desta corte orienta-se no sentido de que, nos
crimes de estupro e atentado violento ao pudor, a palavra da vítima tem
grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos
casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e
sequer deixam vestígios” (HC 68.719/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, j. em
24.04.2007).
Tampouco a circunstância de ser a vítima
criança deve ser lançada em seu desfavor. O testemunho infantil, ainda
que com algumas imprecisões periféricas próprias da puerilidade,
aceitáveis em razão da tenra idade da pessoa vitimada na época dos fatos
e do decurso de tempo entre eles e a instrução criminal, merece ser
valorado, se não destoante do conjunto probatório.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001867-13.2018.8.26.0482 -Voto no 2983
11
“Nem se diga, por outro lado, que se trata de incriminação
partida de uma menor, na tentativa de desacreditar a declaração da
ofendida. A criança e por aqui a vítima já contava 15 anos a despeito de
sua imaturidade, não é mentirosa por princípio. Ao contrário, exatamente
por sua pouca idade, ainda não se revestiu, nem maculou, com as malícias e
maldades dos adultos, pelo que não se pode compreender que venha a juízo
arquitetando mentira tão absurda e grotesca, como seria aquela de atribuir,
falsamente, a alguém, a prática de crime sexual contra sua pessoa.
Especialmente quando se trata de imputar o cometimento de delito tão
comprometedor para sua intimidade e anonimato” (Revisão Criminal no
993.08.027105-4, 2o Grupo de Direito Criminal, rel. Des. Canguçu de
Almeida, j. 25/11/2008).

Cumpre observar que atos como os descritos
na denúncia, repita-se, raramente são presenciados por testemunhas.
Portanto, para se chegar à verdade, mister se faz empreender análise
criteriosa dos elementos de convicção que é possível coligir. Em tal
contexto, diante do sólido e seguro conjunto probatório, inviável o pleito
da Defesa, no que tange à absolvição do apelante, por insuficiência
probatória.
O réu limitou-se a negar os fatos, consignando
em sua defesa que o fato pode ser uma aventura por partes das genitoras
das vítimas tentarem incriminá-lo de um delito que não cometeu (fls.
232). Contudo, não há nos autos elementos firmes que conduzam a esta
conclusão. Na verdade, o apelante não apresentou nenhum motivo que
pudesse levar a ofendida ou sua genitora a acusá-lo injustamente, de
forma inverídica, de algo tão grave como estupro de vulnerável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001867-13.2018.8.26.0482 -Voto no 2983
12
Observe-se que da prova oral colhida, não há
nos autos, quaisquer elementos que demonstrem, ou mesmo levemente
indiquem, ter sido os depoimentos prestados pelas vítimas resultado de
fantasia ou de indução de terceiros.
Ao revés, a vítima I.V.S.C. relata de maneira
segura os fatos, como se deram nas oportunidades. Afirma claramente o
apalpamento de seus seios e nádegas na piscina. Fatos também
corroborados pelo depoimento de sua genitora.
Note-se, o depoimento da vítima A.J.V.S.S.
que apesar da pouca idade, relatou o constrangimento sofrido, com a
exibição pelo acusado de seu órgão genital à criança. Não resta dúvida
que os fatos ocorreram com relatado pela criança, ante a solidez de suas
palavras, que, frise-se, apesar da tenra idade, não há nenhum indício de
que seja fruto de sua imaginação ou fantasia, configurado o delito
descrito no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Como visto, a versão apresentada pelo réu em
juízo, não se sustenta. O acusado, aduz que apenas deu uma
“cambalhota” na vítima na piscina, porém, é desmentido não apenas,
pelas palavras da ofendida, mas também pela testemunha B.S.M., que
sabendo das intenções do acusado, chegaram, inclusive, a combinar um
sinal, quando ele se aproximasse, na tentativa de se esquivarem de seus
ataques.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001867-13.2018.8.26.0482 -Voto no 2983
13
Ressalte-se que a alegação de que estavam
todos os familiares por perto, sendo inviável a ocorrência de tais fatos,
não merece prosperar, até porque, os fatos foram cometidos na seara
familiar em um contexto de intimidade e confiança entre seus entes, que
não havia motivos para desconfiar do acusado, em razão do sentimento
de carinho que as pessoas nutriam por ele.
É de se destacar que, forte e sólido era esse
vínculo familiar, que a vítima em seu depoimento, afirma que não
contou os fatos antes, pois ficou com medo de que não acreditassem
nela.
Portanto, os depoimentos categóricos das
vítimas e testemunhas, além de harmônicos e coerentes, formam um
conjunto probatório sólido, encaminhando-se para uma condenação.
Além do mais, embora o laudo pericial, não
indique a ocorrência de conjunção carnal, é sabido que atos libidinosos
diversos, como os narrados pela vítima em juízo, não deixam vestígios.
Outrossim, o delito restou configurado em sua
forma consumada. Com efeito, o delito de estupro consuma-se
independentemente da existência ou não de conjunção carnal, bastando,
para tanto, que haja qualquer outro ato libidinoso, sendo que, no caso
vertente, a conjunção carnal restou comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001867-13.2018.8.26.0482 -Voto no 2983
14
Neste sentido, o entendimento firmado no
colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO.
ATOS
LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL.
CONFIGURAÇÃO DO CRIME NA MODALIDADE
CONSUMADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O
exame
da
alegada
violação
do
dispositivo
infraconstitucional em que se almeja o reconhecimento da
modalidade
consumada
do
crime
não
demanda
imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório
delineado nos autos, procedimento vedado em recurso
especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça, mas, sim, revaloração dos elementos já
delineados. 2. Considerar como ato libidinoso diverso da
conjunção carnal somente as hipóteses em que há
introdução do membro viril nas cavidades oral, vaginal ou
anal da vítima não corresponde ao entendimento do
legislador, tampouco ao da doutrina e da jurisprudência,
acerca do tema. 3. No caso, a conduta realizada pelo
recorrido se amolda ao crime de estupro na modalidade
consumada, por representar ato libidinoso, considerando
que, conforme conduta descrita no aresto, o réu estava em
cima da vítima, forçando a penetração vaginal. Recurso
especial provido para reconhecer a apontada violação do
art. 213, c/c o art. 14, todos do Código Penal, cassar o
acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a
sentença condenatória em todos os seus termos (Recurso
Especial no 1567801/MG:Processo n. 0521.12.004951-0)

grifei
“toda ação atentatória contra o pudor praticada com o
propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou
não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a
vítima durante o apontado ato voluptuoso” (AgRg REsp n.
1.154.806/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a
T., DJe 21/3/2012) grifei
Logo, não há o que se falar também em delito
tentado, visto em dissonância com a jurisprudência já pacificada no STJ
sobre o tema, como ficou estabelecido em recurso repetitivo julgado em
agosto de 2015 na 3a Seção, sob relatoria do ministro Rogerio Schietti
Cruz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001867-13.2018.8.26.0482 -Voto no 2983
15
“[...]para a caracterização do crime de estupro de
vulnerável previsto no artigo 217-A, caput, do
Código Penal, basta que o agente tenha conjunção
carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com
pessoa menor de 14 anos”.
O repetitivo foi ainda um dos precedentes que
deram origem à Súmula 593, publicada no Diário da Justiça
Eletrônico em novembro de 2017, segundo a qual “o crime de estupro
de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato
libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual
consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual
anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.
A condenação era, portanto, medida cabível e
necessária, passando-se a análise da dosimetria da pena.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal,
ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, 08
(oito) anos de reclusão pelo delito de estupro de vulnerável e 06 (seis)
meses de detenção pelo delito previsto no Estatuto da Criança e
Adolescente. Na segunda fase, não incidiram circunstâncias agravantes
ou atenuantes. E, realmente, nada há que permita a atenuação da
reprimenda, mesmo porque, em juízo, o réu negou a imputação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001867-13.2018.8.26.0482 -Voto no 2983
16
Por fim, na terceira fase, em relação ao delito
de estupro de vulnerável, foi a pena aumentada de metade (1/2), por ser
o réu avô da vítima, nos termos do artigo 226, II, do Código Penal.
Ante o concurso material, as penas foram
consolidadas em 12 (doze) anos de reclusão para o delito configurado no
artigo 217-A, do Código Penal e 06 (seis) meses de detenção para o
crime descrito no artigo 232 da Lei no 8.069/90.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as
diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. E isso
foi devidamente observado pelo douto magistrado “a quo”, no caso em
apreço, pois a fração de exasperação utilizada na terceira fases da
dosimetria da pena, se mostrou adequada.
Cabível a manutenção do regime fechado para
o delito de estupro de vulnerável, tendo em vista os fins punitivo e
dissuasório das penas (artigo 59 do Código Penal). Ademais, os extratos
de pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma legal, não são
aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em conta apenas o binômio
formado pelo quantum de pena e pela primariedade do réu, novamente
por conta dos princípios da individualização das penas e da isonomia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001867-13.2018.8.26.0482 -Voto no 2983
17
comprometendo-se uma resposta punitiva estatal adequada ao caso
analisado.
Contudo, no tocante ao delito configurado no
artigo 232 da Lei 8.069/1990
Estatuto da Criança e Adolescente,
observa-se que a condenação foi de 06 (seis) meses de detenção e, a teor
do que dispõe o artigo 33, caput do Código Penal, a pena de detenção
somente poderá ser cumprida nos regimes semiaberto e aberto. Assim,
diante das peculiaridades do caso com a fundamentação já exposta para
o delito de estupro de vulnerável, o regime a ser fixado para esse delito,
é o semiaberto e não o fechado como determinado na r. sentença
guerreada.
Por fim, em face da quantidade da sanção, da
natureza dos delitos praticados com grave ameaça e da incidência da
causa de aumento de pena decorrente da relação de parentesco para um
dos delitos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela
pena restritiva de direitos.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por ANTÔNIO
ROBERTO ZANELATO, declarando-o incurso no artigo 217-A, caput, c.c.
o artigo 226, II, ambos do Código Penal e no artigo 232 da Lei
8.069/1990 do Estatuto da Criança e Adolescente, condenando-o,
respectivamente, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime
fechado e à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001867-13.2018.8.26.0482 -Voto no 2983
18
mantendo-se no mais a r. sentença guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora